Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741818-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA PEREIRA NEVES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos etc, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho que, após a concessão do pedido de tutela antecipada (já deferida), não viabiliza aditamento à petição inicial quanto à condenação do requerido em danos morais. A tutela de urgência foi deferida na forma da decisão de ID 19866294. Não se vislumbrando “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo STJ, perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC, não havendo que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O próprio julgado, citado pelo agravante, em sua petição inicial, acórdão No 1080992, ocorreu em sede de apelação, como se verifica na transcrição: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 303 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO FINAL. ADITAMENTO INICIAL. AMPLIAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou extinto o processo, na forma do artigo 487, I, do CPC, em cuja ação requereu-se tutela provisória de urgência antecipada tornando estável a decisão liminar. 2. Prevê o caput do artigo 303 do CPC que nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 3. Concedida a tutela antecipada, preceitua o § 1o, inciso I do mencionado artigo que o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 4. Assim, a legislação não exige, no momento inicial, que a redação da petição inicial seja completa, contudo, necessário que haja, ao menos, a indicação do pedido de tutela final. 5. Desse modo, diante da nova sistemática apresentada e da ausência de menção expressa na peça de ingresso, correta a sentença que desconsiderou os novos pedidos feitos no aditamento realizado nos termos do § 1o do artigo 303 do CPC, uma vez que não há se falar em ampliação de pedidos nessa fase processual. 6. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa." 7. Não restando caracterizado o intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1080992, 20160710140947APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: 296/310) Em reforço de argumentação quanto a aditamento de pedido, mesmo nos casos dos artigos 303/305, do CPC, não viabilizar o cabimento de agravo de instrumento, em razão do rol taxativo do art. 1015, mas apelação (e não há que se falar que danos morais configuram hipótese de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação), também segue nesse sentido o acórdão No 1032158, que se refere à apelação cível: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ATO DEMOLITÓRIO. NECESSIDADE DE EMENDA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 303 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de aditamento da Petição Inicial após a apreciação da tutela de urgência requerida em procedimento de tutela antecipada antecedente, a fim de haver "a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final". 2. O dispositivo legal é claro ao determinar a realização de emenda à Inicial, bem como quanto aos aspectos abrangidos por essa emenda. Inexistente a insuficiência de fundamentação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1032158, 20160111229512APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 21/07/2017. Pág.: 537/544) Ademais, a requerida, ora agravada, inclusive já requereu o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sinalizando para a celeridade processual e prazo razoável para a solução integral do mérito com a prolação da sentença. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que, à vista do relatado, pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1,015, CPC, nem denota urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que resulte em mitigação deste rol taxativo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator